Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IRDR No 17. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial embasada em contrato de locação de veículos.
2. Decisão anterior – A decisão agravada declinou, de ofício, da competência recebida por distribuição à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para uma das Varas Cíveis de Orizona/GO, domicílio do agravado-executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em julgar se procede a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio do agravado-executado na execução de título extrajudicial proposta contra consumidor.
III – Razões de decidir
4. A decisão que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis de Orizona/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema no 988/STJ.
5. Na presente execução de título extrajudicial proposta contra o consumidor, procede a declinação de competência, de ofício, para o foro de domicílio do executado, consoante a tese fixada no IRDR 17, pela Câmara de Uniformização deste TJDFT.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 0734879-54.2022.8.07.0000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 03/12/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência 0739187-65.2024.8.07.0000, Relatora Sandra Reves, 1a Câmara Cível, data de julgamento 10/11/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência 07225126120238070000, Relatora Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023.